Tribunal: TJPA
Processo: 0813370-87.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813370-87.2023.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TATIANA DE ALCANTARA PONTES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA OMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR POR SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou a transferência de policial militar para o Município de Santarém/PA, em razão de circunstâncias excepcionais relacionadas ao direito à educação, à assistência familiar e à proteção à integridade física da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os arts. 2º e 37 da Constituição Federal e sobre os limites do controle jurisdicional em face de atos administrativos discricionários, especialmente quanto ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao afirmar que o controle jurisdicional de atos administrativos discricionários limita-se à verificação da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

5. A decisão analisa concretamente os elementos fáticos relevantes, notadamente o direito à educação, a necessidade de assistência familiar e a situação de risco à integridade da servidora, justificando a medida excepcional de transferência.

6. A ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente motivação adequada e suficiente.

8. Verifica-se que a pretensão do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

3. O controle jurisdicional de atos administrativos discricionários é legítimo quando limitado à verificação da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em situações excepcionais envolvendo direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 2º, 37 e 205; CPC, art. 1.022 e art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; TJSP, Apelação nº 1052663-12.2021.8.26.0053, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 24.05.2022; TJSP, Apelação nº 1002577-08.2021.8.26.0483, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 08.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0813370-87.2023.8.14.0051

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
TATIANA DE ALCANTARA PONTES

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 34454191

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34910590) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 34454191 que conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que determinou a transferência de policial militar para o Município de Santarém/PA, em razão de circunstâncias excepcionais relacionadas ao direito à educação, à assistência familiar e à proteção à integridade física, na Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência de origem.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto ao enfrentamento de dispositivos constitucionais, notadamente os arts. 2º e 37 da Constituição Federal, bem como quanto aos limites da discricionariedade administrativa e à observância do princípio da separação dos poderes, alegando ausência de delimitação adequada da atuação jurisdicional em face de atos administrativos discricionários.

Alega a necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos indicados, para fins de prequestionamento, visando viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 35539040).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve enfrentamento expresso dos arts. 2º e 37 da Constituição Federal, bem como dos limites da atuação jurisdicional no controle de atos administrativos discricionários, especialmente à luz do princípio da separação dos poderes.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 34454191:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se a definir se, no caso concreto, a sentença, ao determinar a transferência da militar para Santarém/PA, incorreu em indevida substituição do mérito administrativo (conveniência/oportunidade), ou se, ao revés, realizou controle jurisdicional legítimo para tutela de direitos fundamentais, em contexto reconhecidamente excepcional.

A movimentação de militares, de regra, encontra-se inserida no âmbito do poder hierárquico e da gestão administrativa, norteada pela necessidade do serviço, como estabelece o Decreto Estadual nº 2.400/1982 (Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da PMPA). Contudo, o próprio regulamento admite, em hipóteses normativamente previstas, a consideração de interesses individuais, quando conciliáveis com as exigências do serviço, destacando-se, entre as finalidades da movimentação, a possibilidade de matrícula em cursos, o atendimento de problemas de saúde do militar ou de seus dependentes, e o atendimento, respeitada a conveniência do serviço, dos interesses do policial militar. A sentença de origem, inclusive, explicitou tais balizas normativas e lastreou-se nelas.

Em tal moldura, o controle jurisdicional não implica gerir a corporação ou substituir a Administração na fixação de efetivo; limita-se a aferir se, no caso concreto, houve observância da legalidade constitucional, da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando estão em jogo direitos fundamentais com densidade normativa elevada (educação, proteção familiar e integridade). A discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade, e o ato estatal deve permanecer justificável à luz do ordenamento.

No ponto, a sentença enfrentou a matéria à vista de três vetores fáticos relevantes:

Educação: restou consignado que a autora está matriculada no curso de Direito em Santarém, sendo sua permanência necessária para o término da graduação, associando-se tal circunstância ao direito fundamental à educação (art. 205 da CF), com proteção estatal reforçada.

Saúde e assistência familiar: o decisum indicou documentos médicos que evidenciam problemas de saúde dos genitores e necessidade de acompanhamento em consultas e exames, circunstância que, em tese, se amolda às hipóteses regulamentares de atendimento de problemas de saúde de dependentes e à proteção constitucional da família.

Situação de risco/violência doméstica: registrou-se a existência de elementos e procedimento criminal alusivo a ameaças e perseguição no contexto de violência doméstica, reputando-se necessária proteção ampliada à integridade física e psicológica da servidora.

Diante desse quadro, não se evidencia, com a robustez necessária, a alegada nulidade por fundamentação genérica. Ao contrário, o julgador de origem delimitou o regime normativo aplicável (Decreto nº 2.400/1982), explicitou o raciocínio de ponderação e vinculou a solução aos documentos e peculiaridades do caso.

Também não prospera a tese de que a decisão teria indevidamente invertido o ônus probatório ou exigido do Estado a demonstração do “óbvio”. O núcleo decisório está apoiado em elementos trazidos pela autora e reconhecidos pelo juízo a quo como aptos a caracterizar situação excepcional, especialmente quanto à educação e às circunstâncias de risco, sem que se vislumbre salto lógico incompatível com o art. 489, §1º, do CPC.

Quanto ao assunto segue jurisprudência:

APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidor público estadual. Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Remoção por razões de ordem familiar. Filho com transtorno do espectro autista e genitora com mal de Alzheimer, ambos demandando cuidados especiais. Criança sob terapia que deve contar com a presença do pai e da mãe, para lidarem com a condição do filho segundo a orientação terapêutica. Pretensão que cumpre atender por razões de ordem humanitária, de proteção à família, que justifica excepcionar a ordem de lista prioritária de transferência e correspondentes regras. Maior defasagem de efetivo numa unidade prisional do que em outra. Prevalência da necessidade de melhor assistência à família, pelas suas condições especiais. Recurso provido para conceder a segurança. (TJSP Apelação 1052663-12.2021.8.26.0053, rel. Edson Ferreira, j. 24/05/2022).

Apelação Cível - Administrativo - Mandado de Segurança - Agente de Segurança Penitenciário que visa remoção para unidade Prisional mais próxima da residência de seus pais idosos e doentes - Sentença que denega a segurança - Recurso do impetrante - Provimento de rigor. 1. Conquanto inexista previsão legal expressa autorizativa da remoção fundada em doença dos pais, ofende os princípios da razoabilidade e da dignidade humana a negativa porquanto preponderante o comando constitucional que resguarda e protege a família (art. 226 da CF)- Pais que são idosos e acometidos de doenças devidamente comprovadas. 2. Situação excepcional a permitir a remoção almejada estando patente nos autos que a assistência prestada pelo servidor (Agente de Segurança Penitenciária) aos pais se faz necessária ante o relatório de visita domiciliar realizado pela própria Administração - Inexistência de prejuízo ao interesse público no caso - Precedentes da Câmara e da Corte além do C. STJ. Sentença reformada - Apelação provida. (TJSP Apelação 1002577-08.2021.8.26.0483, rel. Sidney Romano dos Reis, j. 08/04/2022).

Quanto à isonomia e ao “efeito multiplicador”, trata-se de argumento consequencialista que, embora deva ser considerado com cautela, não é suficiente para afastar tutela jurisdicional quando a decisão se ancora em circunstâncias individualizadas e normativamente previstas como passíveis de ponderação.

Os argumentos do Estado sobre alternativas administrativas (licenças, permutas, ajustes) não infirmam, por si, a conclusão judicial quando o conjunto fático foi reputado suficiente para demonstrar que, na hipótese concreta, a proteção efetiva dos direitos envolvidos recomendava a medida de transferência, sem prejuízo de que a Administração, no cumprimento, adote providências compatíveis com a operacionalidade do serviço.

Assim, à luz do que consta dos autos, a sentença deve ser mantida, por se mostrar coerente com o regime normativo aplicável e com a ponderação constitucional realizada, não havendo demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade apta a ensejar reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença. (...)”

Apesar dos argumentos apresentados pelo embargante fazerem referência à omissões no acórdão em foco, conforme já assentado, o julgado enfrentou adequadamente as questões centrais.

Como é de comum entendimento, os embargos de declaração servem apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não são meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

No caso, o embargante alega que o acórdão foi omisso por não tratar expressamente dos arts. 2º e 37 da Constituição Federal, bem como dos limites da atuação do Judiciário no controle de atos administrativos discricionários.

No entanto, não há omissão a ser corrigida. O acórdão enfrentou de forma clara a questão central da controvérsia, ao afirmar que o controle judicial não substitui a Administração Pública, limitando-se à verificação da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do ato, especialmente em situações excepcionais envolvendo direitos fundamentais.

Houve análise concreta dos fatos do caso, como o direito à educação, a situação familiar e o risco à integridade da autora, que justificaram a intervenção judicial.

Ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos constitucionais citados, isso não caracteriza omissão, pois o julgador não é obrigado a mencionar todos os artigos de lei indicados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente, o que ocorreu no caso.

Também foi devidamente analisada a questão da discricionariedade administrativa, tendo o acórdão deixado claro que ela não é absoluta e pode ser controlada judicialmente em situações excepcionais, como a dos autos.

Na verdade, o que se verifica é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir a matéria, o que não é permitido por meio de embargos de declaração.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 34454191, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026